Tribunal: CARF
Processo: 10120.727876/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA EM FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO IMPOSTA POR NORMA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR TEXTO LEGAL. LEGITIMIDADE.
As normas veiculadas por Instruções Normativas, que disciplinam procedimentos, com fundamento em texto legal autorizativo, no caso específico a Lei no 9.430/1996, podem condicionar a aceitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP disponível na Internet). De acordo com tais normas administrativas, somente é cabível a utilização de formulário para pedido de ressarcimento com a devida comprovação da impossibilidade do uso do Programa.
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ.ART.62, §2o DO RICARF.
Segundo o art. 62, §2o , do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do requerente o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Não comprovada a aquisição dos bens ou fornecimento dos serviços, é cabível o indeferimento de pedidos de restituição/ressarcimento de créditos, a título de bens e serviços utilizados como insumos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. MÉTODO DA SUBTRAÇÃO. REsp 1.221.170/PR
São insumos para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE INSUMO UTILIZADO PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Não se aplica à apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas o critério estabelecido para insumos utilizado pela legislação do Imposto de Renda.
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727876/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.955 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
DA
COFINS
NÃO
CUMULATIVA
EM
FORMULÁRIO
PAPEL.
VEDAÇÃO IMPOSTA POR NORMA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA
POR TEXTO LEGAL. LEGITIMIDADE.
As normas veiculadas por Instruções Normativas, que disciplinam
procedimentos, com fundamento em texto legal autorizativo, no caso
específico a Lei no 9.430/1996, podem condicionar a aceitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua transmissão por
meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP disponível na Internet). De acordo
com tais normas administrativas, somente é cabível a utilização de formulário para
pedido de ressarcimento com a devida comprovação da impossibilidade do uso do
Programa.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ.ART.62, §2o DO
RICARF.
Segundo o art. 62, §2o , do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016,
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do requerente o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
Não comprovada a aquisição dos bens ou fornecimento dos serviços, é cabível o
indeferimento de pedidos de restituição/ressarcimento de créditos, a título de bens
e serviços utilizados como insumos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. MÉTODO DA SUBTRAÇÃO. REsp
1.221.170/PR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727876/2013-17
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

São insumos para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE INSUMO UTILIZADO PELA
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Não se aplica à apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas o critério estabelecido para insumos utilizado pela legislação do
Imposto de Renda.
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa
física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos
em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por
serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar apresentada, negar provimento e
não reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrian
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

Relatório
1.

Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de indeferimento de
solicitação de ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS, referentes a períodos de apuração compreendidos entre os anos de 2008 a 2012,
calculados sobre os custos incorridos pela recorrente com folha de salários, remuneração de
empregados e trabalhadores, fundamentada no conceito de insumos definida pela legislação do
Imposto de Renda.

2.

O Despacho Decisório exarado pela DRF/GOIANIA, em seu relatório, que adoto
neste, assim descreve o pedido formulado :

Trata-se de processo de interesse da pessoa jurídica AUTONASA
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ No 00.157.769/0001-18,
formalizado por conta do formulário intitulado PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO (ANEXO I, da IN RFB no
1.300/2012), protocolado em 4 de setembro de 2013, concernente a suposto
crédito oriundo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, não cumulativa, referente ao período compreendido entre
2008 a 2012.
2. Segundo o mencionado formulário, que contem extensa transcrição da
legislação tributária, o motivo do pedido é o CRÉDITO calculado sobre os
custos incorridos com a folha de salários e remuneração de empregados e
trabalhadores, de acordo com o conceito de INSUMO proveniente da
legislação do Imposto de Renda.
3. O interessado alega que, no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, o
legislador elencou uma relação de hipóteses exemplificativas claras e
objetivas sobre o que seria o custo/insumo que geraria o crédito do Pis e da
Cofins para ser descontado/compensado no regime da não cumulatividade, de
acordo com a legislação do próprio imposto de renda.
4. E, conclui que não há dúvidas de que os custos/insumos, diretamente
vinculados ao lucro operacional previsto pelo Regulamento do Imposto de
Renda, são também insumos para fins de desconto/compensação como
CRÉDITO do Pis e da Cofins no regime da não cumulatividade.
5. Acrescenta que faz parte deste conceito de custo operacional também a
remuneração de férias, décimo terceiro, participação dos empregados no
lucro da empresa e até mesmo as remunerações de sócios, diretores,
administradores e titulares das empresas.
6. Ou seja, o interessado revela-se convicto de que folha de salário é
considerada insumo e menciona a existência de matérias jornalísticas e
decisões judiciais favoráveis a este entendimento.
7. Segue com o destaque de que, como o mérito do presente caso é
determinado por DECISÕES JUDICIAIS, optou-se pelo ingresso de
processos administrativos “em razão de recentíssima proposta do governo
federal, transformada em lei, para vincular a Receita Federal às decisões dos
tribunais superiores, independentemente das decisões judiciais sejam ou não
de efeito “erga omnes”, isto é, válidas para todos os contribuintes”.
8. Por fim, sintetiza que o pleito discute o direito ao crédito apenas sobre os
gastos operacionais, desconsiderando as despesas administrativas sem
vínculo com a atividade operacional (atividade-fim) da empresa.
9. Instrui o pedido com matérias jornalísticas relacionadas ao tema e com as
folhas da DIPJ que contêm os valores declarados dos ordenados, salários,
comissões, gratificações e outras remunerações a empregados. Todos,
resumidos numa planilha intitulada “Apuração dos créditos da COFINS a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

compensar sobre CUSTOS/INSUMOS com ORDENADOS, SALÁRIOS,
COMISSÕES, GRATIFICAÇÕES A EMPREGADOS”, cujos montantes
encontram-se calculados com a incidência de juros .

3.

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, o Despacho Decisório
indeferiu o crédito pleiteado, por falta de previsão legal ou tutela judicial para o ressarcimento,
conforme fundamentos do referido Despacho. Cientificada do Despacho Decisório, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, com as seguintes razões de fato e de direito :

Primeiramente, quando a necessidade da devida comprovação da
impossibilidade do uso do Programa PERDCOMP para a utilização do
formulário para Pedido de Ressarcimento, alega que a IN SRF 460/2004
criou uma modalidade mais célere para o contribuinte requerer, via
eletrônica, restituição/ressarcimento/compensação, mas nunca impediu o
envio via formulário, seja qual for a impossibilidade do uso da via eletrônica.
- Complementa que mesmo que a interpretação do Art. 3o, § 1o da IN SRF
460/2004 leve a hipótese absurda de que o pedido de restituição só seria
aceito se efetuado através da utilização de programa eletrônico de pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP, tal interpretação da Instrução
normativa seria ilegal por contrariar norma hierarquicamente superior que
nunca condicionou o direito de restituição à condição de utilização da via
eletrônica (via internet). Somente a Lei poderia impor condições restritivas ao
acesso dos contribuintes a Receita Federal.
- Neste mesmo sentido argúi que não encontra respaldo no ordenamento
jurídico nacional, a exigência de que o credito pleiteado deva ser feito
individualizadamente, por trimestre-calendário.
- Discordando da decisão proferida, defende que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e demais alterações posteriores, que instituíram a sistemática da
não cumulatividade das contribuições do Pis e Cofins, permitem o
creditamento de todos os custos e insumos vinculados ao negócio da empresa
contribuinte, ou seja, vinculados as suas atividades operacionais, para fins de
compensação dos débitos de Pis e Cofins incidentes sobre as referidas vendas
dos produtos, mercadorias e serviços negociados. Em seu entendimento, o
legislador elencou uma relação de hipóteses exemplificativas, e não taxativas,
sobre o que seria custo/insumo que geraria o credito de Pis e Cofins para ser
compensado no regime de nãocumulatividade.
- A não-cumulatividade do PIS e da COFINS encontra-se vinculada ao
faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela empresa
com o intuito de desenvolvimento de suas atividades, devendo, assim, o
conceito de insumo estar intimamente ligado a tal característica. O termo
insumo utilizado para a apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS deve
se pautar pelos dispositivos constantes do Regulamento de IRPJ relativos aos
custos e despesas operacionais das empresas e não pelos limites trazidos
pelas leis retromencionadas.
- Conclui, portanto, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/99) é a única legislação, no ordenamento jurídico-tributário, que
contém a base legal mais apropriada para a interpretação do conceito de
insumo operacional, devendo ser aplicada em analogia, nos termos do art.
108, inciso I, do CTN, a admissão de crédito do Pis e Cofins sob o regime de
não-cumulatividade, não podendo o fisco negá-la, sem qualquer amparo legal
de sua negativa.
- Desta forma, ingressou com pedido de autorização para crédito de COFINS
seguindo-se do conceito de insumo de acordo com a legislação do imposto de
renda, calculado sobre os custos incorridos com alimentação do trabalhador
nos termos do Art. 369 do Regulamento do Imposto de Renda, para fins de
compensação, restituição e ressarcimento. Cita, nesse sentido, artigos
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

jornalísticos, bem com destaca o mérito de precedentes favoráveis do
presente caso por decisões judiciais.
- Por fim, argumenta não haver respaldo no ordenamento nacional quanto a
não incidência de correção monetária sobre o direito creditório relativos a
tributos pagos indevidamente ou a maior.
- Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito aos créditos de COFINS
sobre os gastos incorridos com folha de salários e remuneração de
empregados e trabalhadores, a fim de que seja reconhecido o direto creditório
no valor de R$ 440.345,64, com a devida correção desde o protocolo do
presente processo administrativo.
3.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado o combatido Acórdão da DRJ/BRASÍLIA:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008,2009,2010,2011,2012
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
FORMULÁRIO.
SEM
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A utilização de formulário para pedido de ressarcimento só é cabível com a
devida comprovação da impossibilidade do uso do programa PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DIVERSOS
PERÍODOS.
IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário;
e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou
produção de bens destinados à venda e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos
indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não
podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no
regime da não cumulatividade
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO CARACTERIZADOS
COMO INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens
e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na
legislação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA
DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação
a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados,
ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da
existência de vedação legal expressa nesse sentido.
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou
judicial, bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam
os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.

Ainda inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a
este CARF, contra o teor do Acórdão DRJ/BELÉM, repisando os argumentos antes
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese :

DAS PRELIMINARES:
- DO CANCELAMENTO DA MULTA ISOLADA DE QUE TRATA O
PARÁGRAFO 15, ART. 74 DA LEI No 9.430/96 PELA MP No 656, DE 7 DE
OUTUBRO DE 2014 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No
8, DE 24 DE AGOSTO DE 2016.
- deve ser cancelado o crédito tributário lançado nestes autos a título de multa
isolada tendo em vista a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
que tratava da aplicação de multa de 50% sobre pedidos de ressarcimento de
créditos tributários indeferidos pela Receita Federal, e a edição do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2016, tendo o órgão então orientado
pelo cancelamento das multas em razão da aplicação do princípio da
retroatividade benigna;

- DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA
DE UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA ELETRÔNICO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO A QUALQUER SITUAÇÃO EM FACE
DA HIERARQUIA DAS LEIS
- a interpretação de que pedido de restituição/ressarcimento somente pode ser
aceito se efetuado através da utilização de programa eletrônico de pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP Eletrônico é ilegal por contrariar
normas hierarquicamente superiores, que nunca condicionaram o direito de
restituição/ressarcimento à condição de utilização da via eletrônica (via internet),
e que se houvesse tal condicionamento, este teria que ser imposto por Lei e
nunca por uma mera Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal;

- I - DOS FATOS
- DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
- defende a autorização da legislação do Imposto de Renda para geração de
crédito sobre dispêndios com mão de obra, como remuneração de férias, salários
e, ainda, que a Instrução Normativa que impossibilita a recepção de formulário
em papel para pedidos de ressarcimento não é lei e, portanto, não pode ser
aceita.
- a sistemática da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins,
instituída pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, consiste em permitir o
creditamento de todos os custos e insumos vinculados ao negócio da empresa
contribuinte, ou seja, vinculados às suas atividades operacionais, para fins de
compensação/desconto dos débitos dos tributos incidentes sobre as referidas
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

vendas dos produtos, mercadorias e/ou serviços comercializados e vendidos
pelas empresas, tendo o legislador elencado uma relação de hipóteses
exemplificativas, claras e objetivas sobre o que seria o custo/insumo que gerador
de crédito a ser descontado/compensado no regime da não-cumulatividade ;
- ingressou com pedido de autorização para crédito de Cofins seguindo-se o
conceito de insumo de acordo com a legislação do Imposto de Renda, calculado
sobre os custos incorridos nos termos do Regulamento do Imposto de Renda,
para fins de compensação, restituição, ressarcimento e/ou creditamento, visto que
a literalidade da conceituação da legislação do Imposto é a única base legal em
todo nosso ordenamento jurídico que prevê expressamente quais os gastos que
estão admitidos como insumos operacionais e não como meras despesas
administrativas, eis que apenas as despesas meramente administrativas (não-
operacionais) que não são admitidas como insumos, ou seja, que não seriam
vinculadas à obtenção de receitas tributáveis da própria atividade operacional da
empresa;
- DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso com o
reconhecimento do direito aos créditos da COFINS sobre os gastos incorridos
com mão de obra pagos à pessoas físicas, conforme valores constantes no
presente processo, requer ainda:
a) Reconhecimento do crédito então pleiteado, com a devida correção deste valor
desde o protocolo do presente processo administrativo.
b) Seja afastada a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o
direito creditório pleiteado, tendo em vista a revogação do § 15, do artigo 74 da
Lei
no
9.430/96
pela
MP
656/2014
e
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No8/2016.
c) Seja considerada válida a utilização dos formulários da IN RFB no 1.300/2012,
afastando-se a utilização exclusiva do Pedido de Ressarcimento via eletrônica.

5.

Assim os autos me foram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente.

EM PRELIMINARES

-
A questão da multa isolada

7.

A recorrente inicia a sua contestação questionando a aplicação de multa isolada,
sustentando a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que tratava da aplicação de
multa de 50% sobre pedidos de ressarcimento de créditos tributários indeferidos pela Receita
Federal, e a edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2016.

8.

O que se observa, contudo, é que neste processo tratou-se do indeferimento total do
Pedido de Restituição/Ressarcimento, onde a recorrente defende a existência de crédito, relativo a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

incidência de COFINS decorrentes de custos/insumos relativos a pagamento de folha de salários,
férias e outras remunerações a empregados.

9.

Entendeu a unidade jurisdicionante que falta previsão legal ou tutela judicial para o
ressarcimento, conforme fundamentos Despacho Decisório, tendo a autoridade competente decidido,
por meio do mencionado documento, ”INDEFERIR TOTALMENTE o crédito pleiteado neste
processo.”

10.

Dessa forma, a contestação de eventual lançamento da multa isolada é matéria
estranha aos autos, devendo ser tratada no processo administrativo próprio, de sorte que dela
não se toma conhecimento.

-
A possibilidade de uso de formulário em papel

11.

Quanto à possibilidade de uso de formulário de papel para a apresentação de pedidos
de restituição/ressarcimento, entendeu a unidade jurisdicionante que o meio correto utilizado para o
pleito de ressarcimento de créditos do PIS/COFINS é o programa gerador do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento/Restituição (PER/DCOMP), em observância ao art. 32 da IN RFB no 1.300/2012, e
que somente na impossibilidade comprovada de seu uso que lança-se mão do pedido em formulário.

12.

Como o contribuinte se utilizou do formulário sem fornecer argumento aceitável a
respeito de uma cogitada impossibilidade no uso do programa adequado, este não poderia ser aceito.

13.

Também este foi o entendimento mantido pelo colegiado de primeira instância, que
acolheu por unanimidade de votos o argumento trazido no voto condutor de que o meio para o pleito
de ressarcimento de créditos do PIS ou da Cofins é o programa gerador do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento/Restituição (PER/DCOMP) e que somente na impossibilidade do uso do programa
gerador do pedido eletrônico, lança-se mão do pedido em formulário constante do ANEXO.

14.

São diversos os julgados deste E. Conselho que mantêm o entendimento de que as
instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e de Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico
(via Programa PER/DCOMP).

15.

Tais entendimentos tem como base o fundamento de que o art. 170 do Código
Tributário Nacional estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a função de
estabelecer condições e garantias para que as compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública possam a vir a
ser realizadas e que esta atribuição está claríssima no art. 74 da Lei no 9.430/96, em seu § 14.

16.

Tomo como exemplo julgado recente da c. CSRF, Acórdão no 9303-006.244 – 3a
Turma, de 25 de janeiro de 2018:

“APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM
REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito
específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da
Lei no 11.051/2004)”.

17.

Adoto, ainda, como razões de decidir, argumentos do voto condutor do mesmo
julgado, de lavra do i. Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, do qual extraio alguns excertos :

“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa
PER/DCOMP), como também bem trazido pela PGFN em suas
Contrarrazões, não é mero “capricho” da Administração, como, à primeira
vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação
com tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei
8.313/91 e, de início, até com terceiros), mas mediante requerimento do
sujeito passivo, que não tinha prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição,
Ressarcimento e, principalmente, de Compensação (à época, todos em papel),
gerando uma problemática que não só atingia a Administração, mas também
os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002), que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de
Compensação, que extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, correndo contra a Administração o prazo “fatal” de
cinco anos, sob pena de homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em
prazo razoável, alguns meses depois da alteração legislativa citada, as
Declarações de Compensação e os Pedidos de Restituição/Ressarcimento
passaram a ser eletrônicos, com o desenvolvimento do Programa
PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de “malha”, o Sistema de
Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em determinados parâmetros,
“baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de forma
exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem
entendesse, toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação,
somente em casos excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.

18.

Ainda deve-se considerer que as normas administrativas editadas pela Secretaria da
Receita Fedral disciplinando os procedimentos relativos a pedidos de ressarcimento, restituição e
reeembolso e, ainda, aa declarações de compensação, tem respaldo em texto legal, qual seja o artigo
74, § 14 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.

19.

Quanto á utilização de formulário em papel para formalizar pedido de
ressarcimento de créditos da não cumulatividade, esclarecem a questão o artigo 113, §§ 2o, 3o, 4o,
5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em vigor á época do protocolo do pedido,
assim estavam redigidos :

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária - Anexo II;
III - Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação
e Reconhecimento de Direito de Crédito - Anexo III;
IV - Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição
Previdenciária - Anexo IV;
V - Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares - Anexo V;
VI - Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-
Maternidade - Anexo VI;
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
VIII - Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado - Anexo VIII.
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional
não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no
§ 6o do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art.
46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.

20.

Não merecem acolhimento os argumentos utilizados pela recorrente nessa
material e, portanto, rejeito estes argumentos preliminares.

MÉRITO

- Utilização do conceito de insumo do IR para dedução de despesas

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

21.

No que toca à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada
mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A
apuração de créditos básicos foi dada pelos arts 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. A
regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo art. 66 da IN SRF no 247/2002 e
pelo art. 8o da IN SRF no 404/2004, os quais adotaram um entendimento restritivo calcado na
legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.

22.

Formaram-se então três corrente de entendimento: (i) a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979; (ii) a que defendia que o conceito de insumos equivaleria
aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas
dedutíveis para o IRPJ dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99; e (iii) a que defendia um
meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se restringia à definição dada pela legislação do
IPI e nem deveria ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.

23.

Em que pese a E. Câmara Superior ter tratado do conceito de insumos em diversos
julgados, a matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ
sob julgamento no rito do art. 54-3C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), foi
estabelecido o conceito de insumo, tomando como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou
relevância. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(Resp n.o No 1.221.170-PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho)”.

24.

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida
no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo COSIT no 5/2018.

25.

Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
referido Parecer Normativo, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela empresa
para apuração do crédito de PIS/COFINS:

1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

26.

Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da
COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na
produção ou fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes
à atividade econômica da empresa".

27.

Deve ser analisado então, caso a caso, o insumo utilizado pela empresa na produção
de seus bens ou nos serviços que presta e sua subsunção aos conceitos acima estabelecidos. Há de se
verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto da atividade, de forma a
demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o processo produtivo ou de
prestação do serviço, viabilizando sua execução. O emprego do insumo, ainda que indireto, deve ser
feito de forma que a sua subtração obste a execução da atividade da empresa ou, ao menos, implique
substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes.

28

Restou ainda decidido serem ilegais as IN ́s no 247/2002 e no 404/2004, que
aplicavam conceito de muito restritivo de insumo para as contribuições em pauta, uma vez que
somente se enquadrariam os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo
produtivo.

29.

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.955 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727876/2013-17

Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

30.

Tomando como base esses fundamentos, afasta-se então a tese defendida pela
recorrente quanto à possibilidade de utilização do conceito de insumo de acordo com a legislação do
Imposto de Renda.

Da apropriação de créditos com dispêndiso com mão-de-obra

31.

Por derradeiro, quanto a apropriação de créditos da não cumulatividade relativas a
dispêndios com mão-de-obra, referentes a pagamentos por serviços prestados, ordenados,
salários, encargos sociais e trabalhistas, há vedação legal expressa contida no artigo 3o, § 2o, I
das Leis no 10.637/2002 (PIS/PASEP) e 10.833/2003 (COFINS), que reproduzimos :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a :
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física;

32.

Assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em
relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados,
ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.

33.

Portanto, nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

18.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, rejeito a preliminar apresentada, nego provimento e não reconheço o direito
creditório pleiteado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital